Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega que o conjunto probatório demonstra a culpa do réu pelo acidente, inclusive confissão tácita. Solicita a desconsideração do depoimento prestado pela testemunha Augusto em razão de inimizade. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para condenar os réus ao pagamento do dano material sofrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 40980452). Custas e preparo recolhidos (Id. 40980454 a Id. 40980457). Contrarrazões apresentadas (Id. 40980466).
3. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornaram conhecidos somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC.
4. O autor narra que, em 21/02/2022, por volta das 9h2m, estava com seu veículo Mercedez Bens A200 em frente a lote residencial, quando o primeiro réu deixou o carro Fiat Uno Mille descer na via pública e colidir com o seu. O réu, por sua vez, afirma que não foi responsável pelos danos causados e que nunca colidiu com o veículo do autor.
5. Pela análise do acervo fático probatório trazido aos autos não é possível verificar a dinâmica do acidente. As testemunhas apresentaram depoimentos totalmente divergentes entre si. Ademais, o áudio juntado (Id. 40980410), por si só, não é suficiente para corroborar a tese do autor de reconhecimento de culpa, mormente quando o réu não reconhece a autoria do dano. Conforme bem destacado pela magistrada, pelas provas dos autos não é possível esclarecer se os danos apresentados no veículo do autor decorreram de fato da colisão com o veículo conduzido pelo réu Robson.
6. Assim, como as partes não produziram provas suficientes para demonstrar com exatidão a causa da colisão, irretocável a sentença de julgou improcedente o pedido.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.